Tribunal: STF
Processo: RE 89400
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
A PREVIDENCIA SOCIAL E ASSEGURADA AOS TRABALHADORES PELA
CONTRIBUIÇÃO TRIPLICE E NÃO SEM ELA; HÁ DE EXERCER-SE DE
CONFORMIDADE COM AS LEIS QUE A DISCIPLINAM.
QUESTÃO DECIDIDA DE ACORDO COM AS LEIS LOCAIS, SEM OFENSA A
CONSTITUIÇÃO.
RE NÃO CONHECIDO - SUMULAS 299, 280 E 400.